Tribunal: TJMT
Processo: 1000416-11.2019.8.11.0031
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-20
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000416-11.2019.8.11.0031
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito, Desobediência]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[RODRIGO LAASS DE ALMEIDA - CPF: 050.422.261-92 (APELANTE), MAYRON HENRIQUE SILVA MARQUES - CPF: 047.640.411-89 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL.
TRAFEGAR EM VELOCIDADE INCOMPATÍVEL COM A SEGURANÇA EM VIA PÚBLICA E DESOBEDIÊNCIA
. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO
DO APELANTE
. ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA
COMPR
O
VADAS
. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO E CONCLUSIVO NO QUE TANGE A
S
PRÁTICA
S
DELITIVA
S. DEPO
IMENTOS SÓLIDOS E COESOS DOS AGENTES PÚBLICOS RESPONSÁVEIS PELA DETENÇÃO DO APELANTE.
POLICIAMENTO OSTENSIVO, DESCUMPRIMENTO DE ORDEM LEGAL DE AGENTE PÚBLICO. PERSEGUIÇÃO POLICIAL. RISCO A SEGURANÇA DE TERCEIROS.
T
EMA REPETITIVO N. 1.060 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

É imperiosa a manutenção da condenação do apelante pelo
s
crime
s
de
trafegar em velocidade incompatível com a segurança em via pública e desobediência,
porquanto os elementos probatórios
produzidos
nestes autos demonstram, com segurança, a materialidade e a autoria
desses crimes
, mormente levando em consideração as circunstâncias da sua prisão. Ademais, os depoimentos do agente público constituem meio de prova idôneo para embasar
a
condenação
do apelante
, principalmente, porque estão concatenados entre si e congruentes com as demais provas coligidas durante a instrução processual.

Deve ser mantida a condenação pelo crime de trafegar em velocidade incompatível com a segurança em via pública
porquanto
o conjunto probatório demonstra de forma inequívoca a conduta típica e o dolo do apelante em dirigir de maneira a colocar a segurança alheia em risco, configurando a infração ao art. 311 da Lei n. 9.503/97.

O Superior Tribunal de Justiça firmou o Tema Repetitivo n. 1.060, segundo a qual “
A desobediência à ordem legal de parada, emanada por agentes públicos em contexto de policiamento ostensivo, para a prevenção e repressão de crimes,
constitui conduta penalmente típica, prevista no art. 330 do Código Penal Brasileiro
”

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da Terceira Câmara Criminal
:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por

Rodrigo
Laass
De Almeida
,
contra a sentença prolatada pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Nortelândia
/MT
,
nos autos da Ação Penal n.

1000416-11.2019.8.11.0031
,

condenando-o pela prática do
s crimes previstos no
art.
331 da Lei n. 9.503/97 e art. 330 do Código Penal, em concurso material de crimes,
à pena de
7 (sete) meses de detenção, em regime aberto, e 12 (doze) dias-multa,
ao valor
unitário
de 1/30 (um tri
nta avos
) do salário mí
nimo vigente à época dos fatos.

O apelante, nas razões recursais que se
encontram no ID

227976199
,
postula
a sua absolvição
em relação aos crimes pelos quais foi condenado, ao argumento de ausência de elementos probatórios diversos das declarações dos policiais que efetuaram a sua prisão.

O Ministério Público, nas contrarrazões
que estão no ID

233635180
, requer o
desprovimento deste recurso
.

E, nesta instância revisora, a Procuradoria Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID

234921664
,
seguiu a mesma linha intelectiva pelo desprovimento
deste

recurso
.

É o relatório.
Inclua-se em pauta para julgamento em sessão virtual.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória, constante no ID

222912761
, na
rra os fatos da seguinte forma:

[...]

01º FATO.

No dia 06 de setembro de 2018, por volta das 23h50min, neste município e comarca de Nortelândia, o denunciado
RODRIGO LAASS DE ALMEIDA
, com consciência e vontade, trafegou em velocidade incompatível com a segurança em via pública, em local de grande movimentação e concentração de pessoas, bem como próximo a estabelecimento de saúde, gerando perigo de dano.

Consta do caderno investigativo que na data dos fatos a polícia militar estava em patrulhamento pela Avenida Getúlio Lino de Souza quando se deparou com o denunciado em uma motocicleta de placa QBM-8969, sendo que este praticava direção perigosa na via pública.

Desta feita, a polícia militar realizou a abordagem, momento em que o denunciado empreendeu em fuga em alta velocidade, sendo necessário que os policiais realizassem o acompanhamento e, por fim, dessem voz de prisão quando o denunciado caiu ao solo ao tentar se evadir pela calçada.

02º FATO.

Nas mesmas circunstâncias de tempo e local, o denunciado
RODRIGO LAASS DE ALMEIDA
, com consciência e vontade, desobedeceu a ordem legal dos policiais militares. De acordo com o caderno investigativo,
no momento em que
a polícia militar solicitou que o denunciado parasse a moto que pilotava, este se mostrou nervoso e empreendeu em fuga em desabalada
carreira, tendo sido necessário que a guarnição policial realizasse o acompanhamento do mesmo para efetuar a abordagem. [
...].
Destaques no original

A existência material do crime encontra lastro probatório no boletim de ocorrência (ID

222912762, p. 2
-
3
)
, no auto de resistência (ID 222912762, p. 4)
;

bem como os depoimentos colhidos
nas duas fases da persecução penal.

No que diz respeito
a
alegação de
suposta ausência de prova de autoria
delitiva em relação aos crimes pelos quais foi condenado, ao argumento de que a condenação não pode se basear apenas nos depoimentos do policiais que o flagraram e efetuaram a sua prisão,
vê-se
que o pleito não passa de mero
descontentamento, uma vez que não existe dúvida de que o magistrado concatenou e discorreu de maneira correta com relação às provas colhidas sob o manto do contraditório e da ampla defesa e que acabaram por confirmar a versão narrada na denúncia, motivo pelo qual o édito condenatório deve ser mantido tal como foi prolatado.

Isso porque, embora nas razões recursais se tenha postulado a absolvição do apelante, o debate sobre o tema foi realizado e as teses defensivas foram rechaçadas de maneira adequada, porquanto mesmo no exercício do direito ao duplo grau de jurisdição
ele
não conseguiu produzir elementos de convicção capazes de desconstituir ou ao menos arrefecer a concatenação fático-probatória
exposta na sentença condenatória, tampouco a conclusão a que chegou o seu prolator.

Com efeito,
constata-se que
o apelante
em seu interrogatório realizado nas duas fases da persecução
penal
foi contraditório, pois afirmou
inicialmente que
os integrantes da

P
olícia

M
ilitar
não teria
m
dado

ordem de parada para ele,
ao passo que, em seguida, afirmou que os agentes públicos ordenaram a
sua parada,
contudo,
como
a
referida
ordem
teria se dado em um local escuro,
continuou o trajeto
para procurar outro lugar para es
tacionar
no qual tivesse mais movimento.

Todavia, a negativa de autoria delitiva
do
apelante
se encontra isolada nestes autos, pois a
prova testemunhal é firme e convergente quanto ao
seu
comportamento
em
trafegar em velocidade incompatível com
a segurança em via pública e em
desobed
ecer à ordem
legal de funcionário público.

Com efeito,
constata-se dos depoimentos prestados pelos p
oliciais
m
ilitares Allan
Christyan
de Souza Neves e Roni Dall
Agnol
Santana
, nas duas fases da persecução penal,
que
ambos
relataram que o
apelante
, ao perceber a viatura policial, emp
reendeu fuga em alta velocidade
;
e que, n
a tentativa de se evadir, desrespeitou a sinalização de parada dos
agentes públicos
,

e
gerando
perigo concreto de dano,
trafeg
ou
por calçadas, contramão
,
locais de grande aglomeração de pessoas
e ruas estreitas.

Diante do exposto, deve ser ressaltado
que o
conjunto probatório demonstra de forma inequívoca a conduta típica e o dolo do
apelante
em dirigir de maneira a colocar a
segurança alheia em risco, configurando a inf
ração ao art. 311 da Lei n. 9.503/97.

No mesmo norte, ficou
c
omprovada a prática do crime de
desobediência
, capitulado no
art. 330 do C
ódigo Penal, não havendo qualquer dúvida de que foi expressamente ordenado ao apelante que parasse
o
seu
veículo,
no caso uma motocicleta,
sendo essa ordem emitida por agentes em situação de policiamento ostensivo, com sinais sonoros e luminosos acionados
, contudo, anda assim,
ele

desconsiderou a ordem legal, empreendendo fuga apenas interrompe
ndo
a ação após colidir.

Ainda nesse diapasão, é imperioso
asserir
que a desobediência à ordem legal de parada, quando realizada por agentes públicos em atividades de policiamento ostensivo, constitui crime previsto no art. 330 do Código Penal, sendo essa conduta penalmente típica e dolosa no caso em exame.

A
liás, a
cerca da temática,
cumpre
ressaltar que a Terceira Seção
do Superior Tribunal de Justiça
julgou o Recurso Especial n. 1.859.933/SC, no rito dos recursos repetitivos
, firmando o
Tema Repetitivo n. 1.060) em qu
e firmou a tese segundo a qual
“
A desobediência à ordem legal de parada, emanada por agentes públicos em contexto de policiamento ostensivo, para a prevenção e repressão de crimes, constitui conduta penalmente típica, prevista no art. 330 do Código Penal Brasileiro
”

É
ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, militares ou federais, não podem ser desprestigiados apenas e tão somente com base na negativa de autoria inverossímil feita pelo agente, ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita
sintonia com o restante do conjunto probatório, como sói ser o caso em apreciação, no qual não ficou evidenciada qualquer tendência do
s policiais
militar
es
em incriminar injustificadamente o apelante, com o escopo de conferir legalidade a atuação profissional daquele
s
.

A
respeito do assunto, aliás, o Enunciado Orientativo n. 08, do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, deste Tribunal de Justiça, preconiza de forma clara e insofismável que
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.

Em redação ao
assunto, esta é a jurisprudência
do Superior
Tribuna
l de Justiça e do Tribunal de justiça do Estado do Paraná
:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CRIME DE TRAFEGAR EM VELOCIDADE EXCESSIVA (ART. 311 DO CTB). AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. SÚMULA N. 7/STJ. CRIME DE DESOBEDIÊNCIA (ART. 330 DO CP). ORDEM DE PARADA. PERSEGUIÇÃO. ATIVIDADE POLICIAL. CONDUTA TÍPICA
. PRECEDENTES DO STJ. SÚMULA N. 83/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Se as instâncias ordinárias concluíram, com base no conjunto fático-probatório dos autos, que o agravante
trafegava em velocidade excessiva e perigosa em via de intensa movimentação de pessoas
(Rodovia Inácio Barbosa - Orla de Atalaia),
causando perigo de dano a transeuntes e demais veículos, tendo sido perseguido por viatura policial, mostra-se configurada a prática do delito do art. 311 do CTB
. A revisão da questão encontra óbice na Súmula n. 7/STJ. 2. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, "
O crime de desobediência configura-se quando houver o descumprimento de ordem de parada emitida por agente público, no contexto de atividade de policiamento ostensivo de segurança pública, ante a suspeita de práticas ilícitas
"
(
AgRg
no REsp n. 1.753.751/MS, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma,
DJe
30/8/2018). Esse entendimento foi mantido no julgamento, pela Terceira Seção, do Recurso Especial n. 1.859.933/SC, no rito dos recursos repetitivos (Tema Repetitivo n. 1.060). 3.
Tendo o agravante sido perseguido por viatura policial, sendo determinada ordem de parada do veículo conduzido de forma perigosa em via de grande movimentação, não há falar em mera infração administrativa, mas em crime de desobediência à ordem
emanada de autoridade policial, nos termos do art. 330 do Código Penal
.

Incidência da Súmula n. 83/STJ. 4. Agravo regimental improvido.
(STJ -
AgRg
no
AREsp
: 1876145 SE 2021/0111232-3, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 11/04/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
14/04/2023)

Destacamos

Apelação crime. Crime de desobediência e de trafegar em velocidade incompatível (art. 330 do Código Penal e art. 311 do Código de Trânsito
Brasileiro). Condenação
. Pleito recursal absolutório quanto ao crime previsto no art. 311 do CTB. Alegação de crime impossível devido
ás
condições mecânicas do veículo. Conceito de velocidade incompatível com a segurança no local que não se confunde com velocidade superior à prevista para a via.
Inacolhimento
. Pleito de aplicação do in dubio pro reo fundado na inexistência de provas aptas a ensejar a condenação. Tese insubsistente.
Autoria e materialidade devidamente comprovadas. Prova testemunhal produzida que é suficiente, vez que restou comprovado, pelos relatos dos policiais, que o réu empreendeu fuga em velocidade incompatível e gerou perigo concreto. Dolo evidenciado
. Pleito de aplicação do concurso formal. Impossibilidade. Condutas autônomas e ocorridas em momentos distintos. Ausência de nexo de dependência entre os delitos. Recurso desprovido, com deferimento de honorários advocatícios. (TJPR - 2ª Câmara Criminal - 0076116-57.2018.8.16.0014 - Londrina - Rel.: DESEMBARGADOR JOSÉ MAURICIO PINTO DE ALMEIDA - J. 02.05.2023)
.
(TJPR - APL: 00761165720188160014 Londrina 0076116-57.2018.8.16.0014 (Acórdão), Relator: José Mauricio Pinto de Almeida, Data de Julgamento: 02/05/20
23, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 04/05/2023)

Destacamos

Cabe
asseverar
,
outrossim
, que as questiúnculas deduzidas nas razões recursais do apelante para tentar desqualificar os depoimentos que apresentaram versões contrárias aos seus interesses e a concatenação da prova realizada pelo sentenciante, por óbvio, não têm o condão de diminuir o conteúdo desses elementos de convicção, uma vez que o cerne dos fatos narrados na exordial acusatória foi esclarecido e aponta a autoria delitiva inegavelmente para
a sua pessoa.

Como é cediço, o ordenamento jurídico pátrio consagrou o princípio da livre apreciação das provas pelo juiz, da persuasão racional ou do
livre convencimento motivado do magistrado, nos termos contidos no art. 155 do Código de Processo Penal, que assegura ao julgador a liberdade na avaliação das provas encontradiças nos autos, que deve ser exercida tanto durante a valoração dos elementos probatórios, quanto no momento de declinar os motivos da sua decisão.

Logo, com base na premissa posta no parágrafo anterior, para fundamentar corretamente a decisão, basta que o magistrado exponha os motivos que a sustentam, apresentando os pontos que, na sua concepção, são necessários para o deslinde da causa, sem que seja preciso rebater uma a uma todas as questões e teses deduzidas em juízo pelas partes, mormente nos casos como o que ora se debate, no qual o posicionamento adotado pelo sentenciante foi
incompatível com aquele pretendido pelo apelante.

Por conseguinte, a concatenação dos indícios e das provas encontradiços nestes autos, atesta, indiscutivelmente, a prática do
s
crime
s
de
trafegar em velocidade incompatível com a segurança em via pública e de desobediência
por parte do apelante, fato
s
, esse
s
, que fo
ram
comprovado
s
no decorrer da marcha processual, não se podendo cogitar, destarte, na sua absolvição com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, tampouco em aplicação em seu favor do princípio constitucional da presunção de inocência e no brocardo jurídico
in dubio pro reo
, este, caracterizado diante de uma situação de incerteza quanto à existência ou não de determinado fato delituoso, tendo em vista que essa situação, efetivamente, não se verificou no caso em debate, pois o conjunto probatório é robusto e não deixa dúvida ou
questionamento sobre a consistência do édito condenatório.

Posto isso, em consonância com o parecer da Procuradoria
-
Geral de Justiça,
nego provimento

a
o recurso interposto por
Rodrigo
Laass
De Almeida
,
mantendo inalterado o édito condenatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/11/2024